Tribunal: TJBA
Processo: 8041868-30.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8041868-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUCAS BARRETO RIBEIRO e outros Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA PACIENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE GANDU-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. APREENSÃO DE DIVERSAS PORÇÕES DE ENTORPECENTES (CRACK, COCAÍNA E MACONHA) E QUANTIA EM DINHEIRO. LOCAL CONFLAGRADO PELA CRIMINALIDADE E SOB DOMÍNIO DE FACÇÃO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO ELIDEM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS (ART. 319 DO CPP). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – CASO EM EXAME 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA em favor de LUCAS BARRETO RIBEIRO, contra ato do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE GANDU-BA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). 2. O paciente foi preso em flagrante em 25/06/2025, juntamente com Lucas Barreto Ribeiro, no Bairro Renovação I, Gandu/BA. Foram apreendidas, sob uma pedra no local da abordagem, 42 pedras de crack, 16 porções de cocaína e 23 porções de maconha, além de R$ 347,00 em espécie, três aparelhos celulares e dois relógios. 3. Os laudos provisório e definitivos confirmaram a natureza ilícita das substâncias. 4. Durante a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. II – OBJETO EM DISCUSSÃO 5. A impetração busca a revogação da prisão preventiva alegando: a) ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a preventiva; b) inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); d) prevalência das condições pessoais favoráveis (18 anos, primariedade, bons antecedentes, residência fixa); e) quantidade reduzida de drogas, apta a permitir o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); f) aplicação do princípio da homogeneidade, já que eventual condenação não levaria a regime inicial mais severo. III – RAZÕES DE DECIDIR 6. Ausência de fundamentação concreta na decisão judicial. Afastada. 6.1. A decisão atacada fundamentou-se nos elementos concretos do caso: quantidade e diversidade de drogas “prontas para a venda”, dinheiro fracionado, ambiente conflagrado por facção criminosa e as circunstâncias da prisão. O juízo apontou, de forma objetiva, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, atendendo ao que exige o art. 315, §§1º e 2º do CPP, afastando qualquer nulidade por motivação abstrata. 7. Inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP. Rejeitado. 7.1 Ao contrário da alegação da defesa, estão presentes os dois requisitos principais do art. 312 do CPP: a) o Fumus comissi delicti: evidenciado pela prisão em flagrante, pelos autos de apreensão, pelas declarações policiais e pelos laudos definitivos positivo; b) Periculum libertatis: configurado pela gravidade concreta do delito, risco de reiteração e prática em área sob domínio de facção criminosa. 8. Aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Insuficientes. 8.1 A decisão judicial analisou expressamente a possibilidade de aplicação das medidas do art. 319 do CPP, concluindo corretamente que são inadequadas a neutralizar o risco à ordem pública, no caso concreto. A jurisprudência do STJ é firme ao admitir a decretação da prisão preventiva quando as medidas alternativas se mostram insuficientes diante do periculum libertatis. 9. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância. 9.1. As condições favoráveis que beneficiem o paciente, a exemplo de pouca idade, primariedade, endereço fixo não prevalecem frente aos elementos que evidenciam risco atual de reiteração criminosa. 10. Tráfico privilegiado e princípio da homogeneidade – não analisáveis em habeas corpus. 10.1 Finalmente, quanto ao argumento de que, acaso condenado, caberia a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º.da Lei de Drogas), é importante destacar que, que embora os delitos perpetrados possam ensejar uma pena que não resulte em privação de liberdade, na via estreita do habeas corpus, antecipar juízo sobre a dosimetria da pena ou o regime inicial de cumprimento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 12. HABEAS CORPUS CONHECIDO, ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8041868-30.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA e como paciente LUCAS BARRETO RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça